Tribunal: STF
Processo: Rcl 73178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Positiva Social contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa/PB (Processo 0804562-41.2020.8.15.2001), que teria, em tese, desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; e ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inicialmente, ressaltamos que o art. 98 do CPC é claro ao dispor que a pessoa jurídica tem direito à gratuidade de justiça, desde que não possua recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários.



    [...]



    Nesse sentido, destaca-se que a reclamante é entidade beneficente, sem fins lucrativos e filantrópica, qualificada como Organização Social, que desempenhou no Estado da Paraíba a gestão de unidades de Saúde e desempenha atualmente a gestão de abrigos no Município de Maricá, atua ainda no apoio ao atendimento de alunos com deficiência matriculados na rede estadual de ensino do Estado do Rio de Janeiro, em razão de contratos com os entes públicos de natureza assistencial, bem como gere unidades de saúde.



    [...]



    Diante de todo exposto, pugna a reclamante pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.



    [...]



    Inicialmente o modus operandi do Estado Reclamado para calotear todos os envolvidos na gestão do nosocômio iniciou com a distribuição da tutela cautelar antecedente n° 0804562-41.2020.8.15.2001, processo de origem da decisão reclamada, requerendo a indisponibilidade e sequestro de bens da entidade Reclamante, o bloqueio das contas bancárias, argumentando risco da Reclamante utilizar os recursos que estão na conta corrente vinculadas ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires para outros fins, ilegais e indevidos, prejudicando o atendimento à população no referido hospital.



    Nesse diapasão, resta bloqueado naquela oportunidade, o valor de R$ 5.191.665,89 (cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), cuja natureza do recurso constrito, teve sua finalidade discriminada pelo Próprio Estado da Paraíba, o que é possível perceber desde já que o Estado tinha plena consciência do que devia, conforme se observa de trecho retirado da Petição Inicial daqueles autos, ora colacionada:



    [...]



    Percebe-se que desde sempre o Estado devedor, ora Reclamado, tinha absoluta consciência da necessidade de pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do contrato de gestão que mantinha com a Reclamante, todavia, além de bloquear os valores na conta da reclamante, deixou de efetuar o devido repasse para as demais despesas atinentes aos trabalhadores, decorrendo assim em milhares de ações trabalhistas. Somente no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, estima-se pelo menos 2.500 (duas mil e quinhentas) ações distribuídas.



    [...]



    No presente caso, verifica-se que o Estado da Paraíba havia previamente destinado uma verba orçamentária específica para a quitação de dívidas trabalhistas, sendo inclusive tal valor posteriormente REPASSADO PARA ESSE RECLAMANTE, contudo posteriormente constrito judicialmente, a pedido do próprio Estado Reclamado. Conforme já consignado, foi reservado o montante de R$ 1.003.384,73 (um milhão, três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) para ações trabalhistas e R$ 3.148.582,22 (três milhões, cento e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) a título de verbas rescisórias, conforme a própria inicial da Tutela Cautelar Antecedente.



    [...]



    No entanto, o bloqueio desses valores ou sua utilização para um fim diverso, sem autorização legislativa, constitui flagrante violação ao Princípio da Legalidade Orçamentária. A transposição de recursos que foram originalmente programados para a quitação de dívidas trabalhistas infringe os limites constitucionais impostos pela regra orçamentária e compromete o cumprimento das obrigações financeiras legalmente previstas. Tal desvio não apenas prejudica a execução do orçamento, mas também viola os direitos dos credores, que neste caso são trabalhadores com decisões judiciais favoráveis que aguardam a satisfação de seus créditos.



    [...]



    Portanto, torna-se imperioso o desbloqueio das verbas destinadas ao pagamento das dívidas trabalhistas, assegurando que os recursos sejam aplicados conforme a destinação original, em estrita observância ao Princípio da Legalidade Orçamentária.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, nas ADPF 275, 664 e 1.012 apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação), de receitas relacionadas a contratos de gestão com o Poder Público, em razão da legalidade orçamentária.



    Na ADPF 275, o Plenário do STF julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público:



    [...]



    No mesmo sentido, na ADPF 664, o Plenário do STF julgou procedente a ação, para afirmar para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    [...]



    Cabe ressaltar que que desde 2017 esse é o entendimento consolidado da Corte, sendo certo que em dezembro de 2022 foi julgada a ADPF 1.012/PA que segue essa linha:”



    Ao final, requer “a procedência da presente Reclamação para declarar a cassação das decisões judiciais que determinaram penhora das contas da Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Os paradigmas de controle apontados pelo Reclamante são as decisões proferidas nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/12/2020), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O acórdão adotou a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).



    Nessa mesma linha, foi o julgado proferido nos autos da ADPF 275, de minha relatoria (j. 17/10/2018, DJe de 27/06/2019), no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    No mesmo sentido, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria (j. 19/04/2021, DJe de 04/05/2021), esta CORTE julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    De igual modo, na ADPF 1.012 (Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), a CORTE reafirmou o entendimento exposto acima, conforme se verifica na ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde.



    2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras.



    3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão.



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.”



    No caso em análise, o juízo reclamado, em análise de Tutela Cautelar Antecedente formulada pelo Estado da Paraíba, realizou o bloqueio de verbas sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente preparatória de Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário promovida pelo Estado da Paraíba contra o IPCEP – Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional. 



    Alega o autor que firmou contrato com a demandada para gestão do Hospital Geral de Mamanguape e do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires e que, segundo investigação conduzida pelo Ministério Público durante a Operação Calvário, a gestão dos recursos públicos pela demandada foi eivada de irregularidades. 



    [...]



    Aponta a existência de risco de utilização pela promovida de recursos que ainda estão nas contas bancárias vinculadas ao contrato de Gestão, no patamar de R$ 5.191.665,89 (cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para fins ilegais e indevidos; bem como de fundado receio de dilapidação patrimonial pela requerida. 



    Ao final, requer a decretação inaudita altera pars da indisponibilidade e sequestro de bens da entidade, bem como o e no exterior, em especial os valores bloqueio das contas bancárias e aplicações mantidas pela demandada no País existentes nas contas relacionadas a gestão do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, a fim de garantir o ressarcimento dos danos causados ao erário. ” (eDOC 38).



    Neste contexto, não se verifica haver violação aos julgados paradigmas acima expostos. Neste sentido já manifestou esta CORTE, em decisão proferida pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA, nos autos da RCL 55.587, DJe de 27/09/2022, na qual constou:



     “No que tange ao bloqueio efetuado em contas bancárias do reclamante, consta declaração da Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul indagando as providências tomadas pelo IBS, ora reclamante, para fins de liberação das verbas penhoradas. Porém, cotejando as informações apresentadas com o teor do ato reclamado, vejo que a situação fática não está clarividente como pretende emplacar o reclamante em suas razões. [...]



    Não havendo prova de que os recursos penhorados são originados do erário de Mato Grosso do Sul, tendo se estendido a referida constrição ao longo de 10 (dez) meses, desde 24/11/2021, sem a respectiva comprovação de prejuízo aos serviços de saúde e assistência à saúde no âmbito daquele Estado, entendo não haver identidade material entre os paradigmas ventilados (ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES) e a decisão reclamada.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente